Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO INCIDENTAL. APELAÇÃO NÃO DISTRIBUÍDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITE DE DESCONTO EM 30%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que, nos autos da petição cível incidental à apelação não distribuída, atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença para restabelecer a liminar anteriormente deferida, a qual limitou os descontos em conta corrente em 30% dos rendimentos da parte. 1.2. No presente agravo interno, a instituição financeira pede a reforma da decisão para que seja autorizado os descontos das parcelas dos empréstimos contratados pela requerente, na forma como definido em contrato.
2. Sobre o tema, a legislação processual prescreve que a suspensão da eficácia de sentença terá cabimento “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (Art. 1.012, §4o, do CPC).
3. Na hipótese dos autos, a decisão recorrida ressaltou que após a revogação da liminar pela sentença de improcedência, a instituição financeira agravante promoveu o desconto integral das parcelas que estavam suspensas, fato que comprometeu 100% da remuneração da agravada. 3.1. Observou o julgado, igualmente, que a instituição financeira promoveu o aprovisionamento de saldo na conta corrente agravada para quitação das demais parcelas atrasadas, bem como ponderou que o débito das parcelas mensais já superava 55,89% do seu vencimento.
4. Destarte, forçoso concluir pela relevância da fundamentação apresentada pela agravada a ensejar a concessão da medida, aliado ao real perigo de grave dano ou de difícil reparação, uma vez que o adimplemento contratual com o comprometimento da integralidade da remuneração da parte implica diretamente em prejuízo a subsistência da agravada e de sua família, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada.
5. Recurso improvido.